Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738929-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Cirurgia eletiva. Observância da fila de espera no SUS. Ausência de urgência extrema. Ordem denegada. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pleiteia a realização de cirurgia de artroplastia total do joelho direito, a qual, segundo relatório médico, não apresenta risco iminente à vida e foi ocorrência como eletiva (prioridade Amarelo - 1) pelo Sistema de Regulamentação (SISREG) do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Impetrante tem direito à realização da cirurgia de forma prioritária na rede pública de saúde, mesmo diante da ausência de urgência extrema; e (ii) se a Administração Pública deve priorizar o atendimento da impetrante em detrimento de pacientes com casos classificados como urgência (prioridade Vermelha - 0). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado de forma contínua e gratuita nos termos da Constituição Federal (art. 196) e da Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216), sendo a Administração Pública vinculada a esse dever legal. 4. Todavia, o direito de realizar cirurgia na rede pública em detrimento de outros pacientes em fila de espera é restrito aos casos de urgência extrema, para evitar a causação de graves danos aos casos urgentes preteridos e violação ao princípio da isonomia. No caso, a cirurgia solicitada é eletiva e, portanto, não se justifica a alteração da ordem de atendimento exigida pelo SUS. 4. DISPOSITIVO 5. Ordem denegada. A recorrente alega violação aos artigos 196 da Constituição Federal, 2o e 7o, incisos II e IV, ambos do CDC, 1o da Lei 12.016/2009 e 927, inciso V, do CPC, por afronta o direito fundamental à saúde. Aduz que seu quadro clínico é grave, uma vez que a doença que lhe acomete causa dores severas, limitando suas atividades básicas, conforme relatado pelos laudos médicos anexos. Pugna, assim, para que lhe seja assegurado o direito à realização imediata da cirurgia de artroplastia total do joelho direito, sob pena de multa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 7o, incisos II e IV, ambos do CDC, 1o da Lei 12.016/2009 e 927, inciso V, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) não se comprovou a urgência extrema, pois a cirurgia solicitada é eletiva, sem risco iminente à vida do paciente, que já está devidamente inserido na lista de espera do Sistema de Regulação do SUS” (ID 65835660), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 196 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030